Tribunal: STF
Processo: AI 631940
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Taxa de
   renovação anual de licença para localização, instalação e
   funcionamento de estabelecimentos comerciais e similares.
   Legalidade. Precedentes. Formação do agravo de instrumento. Peças
   de traslado obrigatório.  Art. 544, § 1o, do CPC. Conformidade.
   3. Agravo regimental a que se nega provimento.